Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-27.2024.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-27.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS - CNPJ: 33.721.618/0001-08 (APELANTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE -

SICOOB CREDIP

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS DIGITAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedor em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, reconhecendo a validade de dois contratos de empréstimo realizados por meio eletrônico, com base em comprovantes de contratação assinados com senha pessoal e extratos bancários que demonstram a disponibilização e uso dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se a petição inicial seria inepta por ausência de contrato formal assinado; (
ii
) se a sentença seria nula por falta de fundamentação; e (
iii
) se há ausência de prova da contratação ou da origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de inépcia da petição inicial, que contém narrativa clara, lógica e suficiente dos fatos e da pretensão, acompanhada de documentos que embasam a causa de pedir.

4. Sentença suficientemente fundamentada, com exame dos elementos de prova, não incorrendo em nulidade prevista no art. 489 do CPC.

5. Comprovação da contratação e inadimplemento por meio de documentos e extratos bancários que demonstram a liberação e utilização dos valores, sendo válida a contratação eletrônica nos moldes aceitos pela jurisprudência e legislação vigente.

6. Ausência de prova, por parte do réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação eletrônica de empréstimo pessoal realizada por aplicativo, com autenticação por senha pessoal e intransferível, desde que comprovada a disponibilização dos valores na conta do contratante, sendo suficiente à demonstração da relação obrigacional e do inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, §1º, III; 373, I e II; 489; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 50002459320218130472; TJ-MT, AC 10359741420198110041; TJ-PR, AC 0012584-49.2021.8.16.0194.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS, contra sentença (ID. 297874959 – Autos de Origem nº 1000697-27.2024.8.11.0019), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 32.780,55, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Do Centro Sul Rondoniense - Sicoob
Credip
em face de Vanderlei Brando Dos Santos, todos devidamente qualificados.

Aduz, em síntese, que a empresa requerida contratou crédito pré-aprovado, em 22/11/2023, por meio do canal de autoatendimento
Sicoobnet
Celular, com o uso de senha pessoal e
instransferível
, no valor de R$20.336,03 (vinte mil trezentos e trinta e seis reais e três centavos), a ser pago em 23 (vinte e três) parcelas, vencendo a primeira em 22/01/2024 e a última e 20/11/2025.

Narra, ainda, que, em 19/12/2023, a Requerida contratou novo crédito pré-aprovado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 11 (onze) parcelas, vencendo a primeira em 15/02/2024 e a última e 16/12/2024.

Segue alegando que a obrigação foi descumprida, resultando no débito de R$32.780,55 (trinta e dois mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o valor de R$22.776,84 (vinte e dois mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente ao contrato nº 81233469 e o valor de R$10.003,71 (dez mil três reais e setenta e um centavos) concernente ao contrato nº 90651535.

Requereu, pois, a condenação da parte requerida ao pagamento do débito. Juntou documentos.

Decisão inicial no Id. 173186586.

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 181449970). O Requerido apresentou Contestação com preliminar de inépcia da inicial, alegando ausência de documentos essenciais. No mérito, alegou ausência de prova da disponibilização do crédito, de contrato formalizado e de prova suficiente para comprovação da origem e existência do crédito. Requereu a gratuidade da justiça (Id. 183652640).

Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação à Contestação.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos.

Com efeito, o julgamento antecipado, quando cabível, constitui dever e não mera faculdade do Magistrado, o que se perfaz como forma de assegurar aos jurisdicionados a prestação da tutela jurisdicional de forma eficaz, garantindo, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Aliás, de se registrar que “(...) o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do
CPC.Se
o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.” (TJ-MT00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

Havendo preliminar, passa-se a analisá-la.

1. Da preliminar.

1.1 Preliminar de inépcia da inicial.

A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada de plano, vejamos.

O Código de Processo Civil traz em seu bojo, especificamente no art. 330, as hipóteses em que será indeferida a petição inicial, in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (destaquei)

No caso em tela, a inicial não padece de qualquer vício, atendendo às prescrições do art. 330 do CPC. Ademais, não há elementos que dificultem a defesa da parte
requerida, pois a Autora juntou aos autos o Contrato de Crédito Automático (Id. 172179168) que rege a relação, bem como os Comprovantes de Contratação (Id. 172179169 e 172179171) assinados pelo representante da empresa requerida, através de senha pessoal e intransferível, onde consta todas as taxas pactuadas.

Cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO - PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR. É válida a contratação de empréstimo pessoal por meio de sistema eletrônico com utilização de cartão e senha pessoal ou via aplicativo em aparelho telefônico celular com registro de adesão, e quando a instituição financeira comprova o efetivo depósito do dinheiro na conta do cliente, que dele se utiliza - Não depende de prova os fatos afirmados por uma
parte e confessados pela parte contrária ( CPC, art. 374, II).Comprovada a inadimplência do réu, a ação de cobrança intentada pelo autor e legítimo credor deve ser julgada procedente."(TJ-MG - AC: 50002459320218130472, Relator: Des.(a)José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)(destaquei)

Destarte, não resta configurada a inépcia da inicial.

2. Do mérito.

O pedido que consta desta ação de cobrança é procedente, vejamos.

Pleiteia a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de empréstimos no montante de R$ 32.780,55 (trinta e dois mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), referente a soma dos valores devidos nos contratos de nº 81233469 e 90651535.

Resta incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, ante a prova documental apresentada.

O lastro probatório da existência do débito vem demonstrado pelos Comprovantes de Contratação de Crédito Automático assinados eletronicamente pelo representante da empresa requerida através do dispositivo Iphone SE (2nd – Vanderlei), com senha pessoal e intransferível (Id. 172179169 e 172179171), bem como dos extratos bancários que comprovam a disponibilização, respectivamente em 22/11/2023 e 19/12/2023, e utilização dos valores na conta bancária em nome de Vanderlei Brando dos Santos (Id. 172179170 e 172179172).

Sobre o tema, já se posicionou o
E.TJMT
quanto à desnecessidade de instrumento contratual escrito e assinado pela parte devedora, quando há extratos bancários que comprovem a liberação do valor em seu favor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CDC EMPRÉSTIMO BB CRÉDITO RENOVAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RENOVAÇÃO SUCESSIVA E AUTOMÁTICA – PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO NA ESPÉCIE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS
AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO
DO FEITO – EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO CLARO E PRECISO DO DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS SUFICIENTES PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e considerando-se as renovações automáticas do contrato, deve ser a data do vencimento da última parcela do empréstimo o termo inicial do prazo de prescrição. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, os documentos encartados nos autos são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento. A despeito de não ter sido colacionado aos autos instrumento contratual escrito e assinado pelos réus, é bem verdade que os extratos bancários apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a liberação de valor em favor do apelante. Assim, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJ-MT - AC: 10359741420198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

Portanto, a parte autora demonstrou documentalmente o seu crédito.

Com efeito, os fatos articulados na inicial foram robustamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova do pagamento, ou, no mínimo, de indícios de quaisquer defeitos ou nulidades que pudesse ter existido da relação entre os litigantes, incumbia ao Requerido (art. 373, II, do CPC), contudo, a despeito de citado, não o fez.

Quanto aos valores e encargos incidentes, também não houve impugnação.

Portanto, nenhuma prova foi produzida pela parte requerida a fim de refutar o pleito da Autora.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer o débito e condenar a parte requerida ao pagamento do valor total de R$ 32.780,55 (trinta e dois mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora conforme contratação (art. 389,
parág
. único,
c.c
art. 406, § 1º, ambos do CC), ambos a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil (
AgInt
no
AREsp
: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, dado que a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação categórica de que a sociedade empresária não possui condições
econômico-financeiras de suportar as custas processuais, restando inviável a presunção de sua incapacidade. Nesse sentido, não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza.

No caso concreto, embora tenha afirmado a sua hipossuficiência econômica, não foram juntados quaisquer documentos ao feito para comprovar a pretensão.

Condeno a parte requerida em custas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono do Requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Acaso seja interposto recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).
”

Em razões recursais (ID. 297874960), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
In
épcia da inicial por ausência de juntada do contrato ou de prova inequívoca da origem do débito;

-
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente;

-
Ausência de prova da contratação;

Intimada, a
parte recorrida
não
apresent
ou
contrarrazões (ID
.
297874965
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 297874962).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE -

SICOOB CREDIP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de ordem extrínseca (tempestividade, preparo, regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento e interesse recursal), razão pela qual conheço do recurso
.

Rememoro tratar-se
de apelação interpost
a
por Vanderlei Brando dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da Ação de Cobrança movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 32.780,55, referente à inadimplência de dois contratos de crédito eletrônico, cujas contratações e liberações de valores foram detalhadamente narradas na inicial (ID. 297874919) e comprovadas por documentos (
ID.
172179169
/
172179174
dos autos de origem
).

O recurso do réu, ora apelante, sustenta duas preliminares – inépcia da petição inicial e nulidade da sentença por ausência de fundamentação – e, no mérito, argui inexistência de relação contratual válida e ausência de prova do débito exigido, requerendo a improcedência da ação.

Passo à análise das questões suscitadas.

PRELIMINAR

I -
Inépcia da petição inicial

Sustenta o apelante que a petição inicial seria inepta,
sob o argumento de que “d
a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”
, em afronta ao art.
330, § 1º, inciso III, do CPC
, apontando ausência de vínculo contratual formal entre as partes e alegando que os documentos juntados não seriam hábeis à constituição do crédito.

Assevera que
a

a
pelada
limitou-se
a apresentar documentos unilaterais, como comprovantes de contratação e extratos bancários parciais, sem juntar o contrato formalizado, extratos completos ou qualquer prova da efetiva disponibilização na conta do apelante e utilização dos valores pelo Apelante
.

Não assiste razão ao recorrente.

No caso, a inicial descreve, com clareza e lógica jurídica, a existência de dois contratos de crédito pessoal realizados por meio eletrônico, especificando seus números (81233469 e 90651535), datas de contratação (22/11/2023 e 19/12/2023), valores concedidos (R$ 22.776,84 e R$ 10.003,71), forma de liberação dos recursos (crédito direto em conta), número de parcelas e vencimentos.

Essas informações constam na petição inicial, acompanhadas de documentos bancários que dão suporte fático à causa de pedir
.

Destarte, tenho que o
autor delimita adequadamente os fatos e vincula-os à pretensão resistida. A narrativa é objetiva, conexa e inteligível, permitindo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, não havendo que falar em inépcia
.

Rejeito a preliminar.

II
- Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante aponta vício na sentença por violação ao art. 489 do CPC, por ausência de fundamentação suficiente a permitir o controle da decisão jurisdicional.

A alegação, contudo, não procede.

A sentença (ID. 297874959) cumpre os requisitos legais, expondo de forma clara e racional os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à procedência do pedido. O magistrado consignou expressamente que:

“
O lastro probatório da existência do débito vem demonstrado pelos Comprovantes de Contratação de Crédito Automático assinados eletronicamente pelo representante da empresa requerida através do dispositivo Iphone SE (2nd – Vanderlei), com senha pessoal e intransferível (Id. 172179169 e 172179171), bem como dos extratos bancários que comprovam a disponibilização, respectivamente em 22/11/2023 e 19/12/2023, e utilização dos valores na conta bancária em nome de Vanderlei Brando dos Santos (Id. 172179170 e 172179172).

[...]

Portanto, a parte autora demonstrou documentalmente o seu crédito.

Com efeito, os fatos articulados na inicial foram robustamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova do pagamento, ou, no mínimo, de indícios de quaisquer defeitos ou nulidades que pudesse ter existido da relação entre os litigantes, incumbia ao Requerido (art. 373, II, do CPC), contudo, a despeito de citado, não o fez.

Quanto aos valores e encargos incidentes, também não houve impugnação.

Portanto, nenhuma prova foi produzida pela parte requerida a fim de refutar o pleito da Autora.
”

A decisão, portanto, não é genérica, tampouco se limita à reprodução de fórmulas legais. O juízo enfrentou os pontos principais da controvérsia, fundamentando-se na prova documental constante dos autos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

I

–
A
usência de prova da contratação

O recorrente afirma inexistir prova válida de contratação, sustentando que os documentos juntados são unilaterais, extraídos do próprio sistema do autor, sem assinatura física do réu, o que macularia a higidez da obrigação.

Não há como acolher essa alegação.

A legislação pátria admite, com força probatória plena, contratos eletrônicos, desde que respeitados os requisitos de autenticidade, integridade e autoria, o que se verifica no caso concreto.

Constam dos autos:

Contrato n.º 81233469 – Comprovante eletrônico (ID. 297874926), indicando contratação via aplicativo, com dados do proponente, número da conta, CNPJ, valor contratado, número de parcelas, e data da operação (22/11/2023);

Contrato n.º 90651535 – Documento semelhante (ID. 297874928), com operação datada de 19/12/2023;

Ambos os contratos foram autenticados via sistema “SICOOBNET CELULAR”, que exige senha pessoal e intransferível;

Os valores contratados foram efetivamente depositados na conta do requerido, conforme extrato bancário (ID.
(ID. 172179170 - Pág. 1/4 e ID. 172179172 - Pág. 1/3 – dos autos de origem)
), nos exatos valores e datas mencionados nos comprovantes
;

Extrato de evolução da dívida (ID. 297874929).

A jurisprudência pátria reconhece a validade do contrato eletrônico autenticado por login e senha pessoal como meio idôneo de celebração de negócios jurídicos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FÍSICO ASSINADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MODO SUFICIENTE A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Tratando-se de contratação eletrônica, realizada diretamente por aplicativo instalado em dispositivo móvel, o comprovante da transação juntamente com o extrato da conta corrente do mutuário e o demonstrativo de débito demonstram de modo suficiente a existência da relação jurídica e a situação de inadimplência, sendo dispensável a existência de instrumento contratual físico assinado pelo correntista, razão pela qual deve ser reformada a sentença, acolhendo-se o pedido inicial. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0012584-49.2021.8.16 .0194 Curitiba, Relator.:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Por fim, r
essalta-se que o réu não impugnou pontualmente os documentos apresentados, nem indicou valores quitados, divergência de encargos, ou qualquer elemento que infirmasse os cálculos. Limitou-se a negativa genérica da dívida, sem provas que sustentem sua tese.

Dessa forma, evidencia-se que a insurgência recursal carece de substrato jurídico e fático que autorize a revisão da sentença. O conjunto probatório coligido aos
autos é apto a demonstrar não apenas a contratação válida e regular das operações financeiras, mediante sistema eletrônico devidamente autenticado, como também a efetiva disponibilização dos valores na conta bancária da empresa recorrente, com ausência de qualquer contestação concreta ou impugnação técnica acerca dos encargos ou dos lançamentos realizados.

A negativa genérica do apelante, desacompanhada de elementos minimamente idôneos que infirmem a pretensão deduzida, revela-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações do autor, sobretudo diante do ônus probatório que sobre ele recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
,
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de procedência (ID. 297874959) por seus próprios fundamentos, complementados por este voto.

Por oportuno,
majoro os honorários de sucumbência para 1
5
% sobre o valor
da condenação
, n
os termos do art. 85, §11, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025